Tribunal: TJMT
Processo: 0008346-59.2018.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0008346-59.2018.8.11.0055
RECORRENTE: CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 54755494) interposto por CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA, com fundamento no art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 50693494):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/03 – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO ­– DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03 – RETROATIVIDADE DA LEX MITIOR – MATERIALIDADE E AUTORIA DA POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS DE USO PERMITIDO COMPROVADAS NOS AUTOS – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A PROPRIEDADE DE ARMAS DE FOGO COM CALIBRES CORRESPONDENTES ÀS MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS APREENDIDOS – IMPROCEDÊNCIA – ARMAMENTOS MENCIONADOS QUE NÃO ESTÃO REGISTRADOS EM NOME DO APELANTE – INAPLICABILIDADE DO ART. 4.o, §2.o, DA LEI N.o 10.826/03 – ELEMENTAR DO TIPO PENAL PRESENTE – CONDUTA FORMALMENTE TÍPICA – ALARDEADO O ÍNFIMO MONTANTE DE MUNIÇÕES E REQUERIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE ELEVADA DE MUNIÇÕES DE DIVERSOS CALIBRES, ALÉM DE ACESSÓRIOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DENOTAM A EXPRESSIVIDADE DO RISCO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO – CONDUTA MATERIALMENTE TÍPICA – PRECEDENTES – 3. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – 4. APELO CONHECIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Ante o advento do Decreto n.o 9.847, de 25/06/2019 e da Portaria n.o 1.222, de 12/08/2019, os quais alteraram de uso restrito para uso permitido a natureza das munições e acessórios confiscados em poder do apelante, impõe-se aplicar o princípio da novatio legis in mellius ou retroatividade da lei penal material posterior mais benéfica (lex mitior) e, com isso, desclassificar a conduta para o crime do art. 12 da Lei n.o 10.826/03. 2. Inexistindo comprovação nos autos de que o apelante possui registradas em seu nome armas de fogo com calibre nominal correspondente ao das munições e dos acessórios por ele mantidos em sua residência, a posse se dava em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, tratando-se assim de conduta formalmente típica, tampouco cabendo cogitar a atipicidade material do ato por inexpressividade e insignificância da lesão se, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, o recorrente guardava de forma irregular 30 (trinta) munições de calibre .40 e 12 (doze) munições de calibre .357, além de 05 (cinco) carregadores .40, quatro dos quais eram oriundos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Precedentes. 3. É inviável a redução da pena-base ao mínimo legal diante da presença de circunstância judicial desfavorável ao condenado e depreciada mediante fundamentação idônea. 4. Recurso conhecido, com a desclassificação ex officio da conduta e reflexos sobre a pena do réu. No mérito, desprovido o apelo.” (Ap. 0008346-59.2018.8.11.0055, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2020, Publicado DJE em 05/08/2020)
Alega divergência de interpretação jurisprudencial diante da aplicabilidade do princípio da insignificância no caso de apreensão de munições de uso permitido em residência desacompanhadas de arma de fogo.
Recurso tempestivo (Id. 55234453).
Contrarrazões - Id. 55830973.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, mesmo quando fundamentado em dissídio jurisprudencial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA N.o 284/STF. COTEJO ANALÍTICO.INEXISTÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de delimitação da legislação federal alegadamente violada, inclusive no recurso especial fundado na divergência entre tribunais, impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a incidência do óbice contido na Súmula n.o 284/STF. 2. A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com a mera transcrição de ementas, como ocorreu na hipótese dos autos, sendo indispensável um adequado cotejo analítico entre os julgados recorrido e paradigma que seja capaz de demonstrar a similitude fática entre situações jurídicas enfrentadas. 3. No processo penal, a falta da defesa técnica constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. No caso, o Tribunal de origem concluiu que não houve nenhum prejuízo ao Recorrente em decorrência da atuação de sua Defesa, pois esta desenvolveu seu encargo de maneira diligente. A revisão da conclusão alcançada pela instância ordinária encontra óbice na Súmula n.o 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1447962/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019) (destaquei)
In casu, embora o Recorrente defenda dissenso de interpretação jurisprudencial acerca da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso em tela,, verifica-se que não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram violados ou tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, vedando a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1° de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v